Tribunal: STF
Processo: RE 85282
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-07-08
Data de publicação: 1976-07-08

Ementa:
ICM. Repetição do indebito.  Correção Monetária.  Não e
devido ICM quando se trata de  importação  de  bens  de  capital.  Na
repetição do indebito fiscal, da-se correção monetária, por aplicação
analogica (CTN, art. 108, I), quando prevista em lei para o  caso  em
que o contribuinte, ao inves de pagar  para  repetir,  deposita  para
discutir. Recurso extraordinário não conhecido.